Tribunal: STF
Processo: RE 88321
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
ACÓRDÃO CONTENDO DOIS FUNDAMENTOS, UM CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DO
CONTRATO, DE CONFORMIDADE COM UMA DE SUAS CLAUSULAS, E O OUTRO
ARRIMADO EM PRESUNÇÕES RESULTANTES DAS CIRCUNSTANCIAS DOS FATOS,
DEMONSTRADAS ATRAVÉS DOS TERMOS DO CONTRATO, EMISSAO DE CHEQUE,
PROVA TESTEMUNHAL  E DEPOIMENTO DO AUTOR, VENCIDO NA CAUSA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM QUE A CAUSA FOI
DECIDIDA, COM ARRIMO EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.